Tribunal: TJPA
Processo: 0014240-48.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014240-48.2017.8.14.0061

APELANTE: MARIA DO CARMO CALDAS DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO LOCATÍCIO ATÉ IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de despejo por infração contratual cumulada com cobrança de aluguéis, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de locação, decretar o despejo da ré e condená-la ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, em razão de inadimplemento contratual confessado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de decreto municipal que declara de utilidade pública o imóvel locado afasta o inadimplemento contratual e seus efeitos; (ii) estabelecer se tal decreto impede a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento contratual da locatária é incontroverso, sendo suficiente para autorizar a rescisão da locação e o despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91.

4.

A mera edição de decreto de utilidade pública não transfere a propriedade do bem nem retira do locador os direitos inerentes ao domínio, inclusive o de reaver o imóvel.

5.

A desapropriação constitui procedimento complexo que somente se aperfeiçoa com a imissão do ente público na posse, inexistente no caso concreto.

6.

O vínculo locatício subsiste até a efetiva imissão na posse pelo expropriante, sendo devidos os aluguéis até esse momento.

7.

A invocação de política pública de regularização fundiária não afasta obrigações contratuais previamente assumidas entre particulares.

8.

A permanência da locatária no imóvel sem pagamento configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de utilidade pública para fins de desapropriação não extingue o contrato de locação nem afasta o inadimplemento contratual. 2. O vínculo locatício subsiste até a efetiva imissão do ente público na posse do imóvel. 3. O inadimplemento do locatário autoriza a rescisão do contrato, o despejo e a cobrança dos aluguéis devidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 9º, III; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º e 1.014; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, AC nº 0864437-54.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.12.295167-6/002; TJRN, Apelação Cível nº 0800792-31.2022.8.20.5105.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DO CARMO CALDAS DE FREITAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da ação de despejo por infração contratual cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, ajuizada por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
, julgou procedentes os pedidos autorais.

A decisão recorrida, lançada ao id 14315069, reconheceu o inadimplemento contratual da requerida, consistente na ausência de pagamento dos aluguéis e encargos locatícios, declarando rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, e decretando o despejo do imóvel situado na Rua Mamoré nº 29, Vila Residencial da Eletronorte, em Tucuruí/PA.

Ademais, condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a efetiva devolução do imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento, bem como ao pagamento de multa moratória a ser apurada em liquidação de sentença. Por fim, fixou honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 14315071), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a demanda originária versa sobre ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, tendo reconhecido a existência do débito, mas alegado dificuldades financeiras decorrentes de desemprego; (ii) a sentença merece reforma diante da superveniência de fato novo, consistente na edição do Decreto Municipal nº 010/2023, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área da Vila Residencial da Eletronorte, local onde se situa o imóvel objeto da lide; (iii) referido decreto prevê que os imóveis desapropriados serão destinados à moradia das famílias já ocupantes, incluindo a própria apelante, o que afastaria o interesse da recorrida no despejo; (iv) invoca o art. 1.014 do CPC para justificar a possibilidade de apreciação do fato superveniente em sede recursal; (v) aduz a necessidade de proteção social às famílias residentes na localidade, destacando a função social da moradia e a regularização fundiária pretendida pelo Município.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a ordem de despejo e reconhecendo seu direito de permanecer no imóvel.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id 14315076), nas quais a apelada
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
argumenta, em síntese, que: (i) o decreto de desapropriação invocado pela apelante não tem o condão de afastar a validade do contrato de locação anteriormente celebrado, tampouco de elidir o inadimplemento contratual; (ii) a desapropriação possui fases administrativa e judicial, sendo ainda passível de discussão e não produzindo efeitos automáticos sobre relações privadas preexistentes; (iii) o inadimplemento da apelante permanece incontroverso, justificando a rescisão contratual e o despejo; (iv) admitir a permanência da apelante no imóvel, sem pagamento, configuraria enriquecimento sem causa; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1.
1.
Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2.
2.
Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise acerca da possibilidade de reforma da sentença que decretou a rescisão do contrato de locação, o despejo da recorrente e sua condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, à luz da alegação de fato superveniente consistente na edição do Decreto Municipal nº 010/2023, que declarou de utilidade pública a área onde situado o imóvel objeto da lide, bem como verificar se tal circunstância tem o condão de afastar o inadimplemento contratual e seus consectários legais.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de locação regularmente firmado, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Mamoré nº 29, Vila Residencial da Eletronorte, no município de Tucuruí/PA, conforme se extrai da petição inicial (id 14315002).

Restou igualmente incontroverso nos autos o inadimplemento da obrigação locatícia pela recorrente, circunstância, inclusive, confessada em sede de manifestação, ao reconhecer a existência do débito, limitando-se a justificar a mora em razão de dificuldades financeiras (id 14315005 - Pág. 14).

Diante desse contexto fático, o magistrado de origem, com acerto, aplicou o disposto no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91, segundo o qual:

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:
(...)III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.”

Assim, evidenciado o inadimplemento contratual, impõe-se, como consequência lógica, a rescisão do pacto locatício, com a retomada do imóvel e a condenação ao pagamento dos aluguéis devidos, nos exatos termos em que decidido.

A insurgência recursal, todavia, funda-se na superveniência do Decreto Municipal nº 010/2023 (ids 14315072), que declarou de utilidade pública a área da Vila Residencial da Eletronorte, sustentando a apelante que tal circunstância afastaria o interesse da recorrida na retomada do imóvel, bem como impediria a execução do despejo.

Não assiste razão à recorrente.

Com efeito, a desapropriação constitui procedimento complexo, que envolve fases administrativas e judiciais, não se consumando com a simples edição do decreto expropriatório. A mera declaração de utilidade pública não transfere a propriedade do bem ao ente público, tampouco retira do proprietário os atributos inerentes ao domínio, notadamente o direito de reaver o imóvel de quem o detenha injustamente.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que o vínculo locatício subsiste até a efetiva imissão do ente expropriante na posse do bem, sendo devidos os aluguéis até tal marco.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO
. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO DE DESPEJO.
ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA IMISSÃO DEFINITIVA NA POSSE
. (...)
A simples declaração de utilidade pública e a imissão provisória na posse não são suficientes para extinguir o vínculo jurídico contratual, cabendo o pagamento dos aluguéis vencidos até a efetivação da desapropriação
.” (TJ/PA, AC nº 0864437-54.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21/07/2025). Grifei.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“
Eventual desapropriação do bem locado é questão que deve ser resolvida entre o Poder Público e o locador, não interferindo na relação locatícia, que permanece hígida pelo menos até a imissão do expropriante na posse do imóvel
.” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.12.295167-6/002) Grifei.

E ainda:

“
A desapropriação não provoca o desfazimento imediato do contrato de locação, subsistindo a obrigação locatícia até a efetiva transferência da posse ao ente público
.” (TJRN, Apelação Cível nº 0800792-31.2022.8.20.5105) Grifei.

Portanto, a tese recursal não se sustenta.

No caso concreto, não há nos autos qualquer prova de que tenha havido imissão na posse, seja provisória ou definitiva, por parte do ente público expropriante, limitando-se a recorrente a invocar a existência de decreto de utilidade pública, o que, por si só, não possui o condão de extinguir a relação locatícia nem de afastar os efeitos do inadimplemento contratual.

Ademais, admitir a permanência da recorrente no imóvel, sem a devida contraprestação pecuniária, implicaria indevido enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil), além de afrontar a segurança jurídica das relações contratuais.

Cumpre ressaltar, ainda, que a eventual política pública de regularização fundiária não possui o condão de afastar obrigações contratuais previamente assumidas, porquanto a desapropriação constitui relação jurídica distinta, a ser resolvida entre o ente público e o proprietário do bem, não interferindo, por si só, na relação locatícia existente.

Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se sua manutenção integral.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026